Tribunal: CARF
Processo: 10640.000867/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000867/2010-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HUMBERTO MENDONCA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe todos os
documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal. Vencida a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez –
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 12 a 17),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.879,79, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
O notificado apresenta a impugnação de fls. 2/4, instruída pelos elementos de fls. 5/11,
na qual solicita a extinção do crédito tributário, argumentando o que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000867/2010-63
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000867/2010-63

1 Já fui notificado anteriormente pela Receita Federal através do Termo de Intimação
Fiscal n° 375/2009, emitido em 30/11/2009 e respondi satisfatoriamente, anexando toda
documentação hábil e idônea, conforme solicitado.
2 Surpresa esta que mesmo aceitando a documentação, glosa algumas despesas sem
nenhuma explicação e ao final faz menção a um enquadramento legal que está
totalmente favorável com a documentação apresentada anteriormente. Lei 9250/95, Art
8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2 e 3, da IN 15/2001, Arts. 43 a 48, Inciso II, do Decreto
3000/99 RIR/ 99. Os documentos são comprobatórios e idôneos dos respectivos
profissionais, conforme cita a Legislação. O fato do pagamento não ter sido
comprovado, pois foram todos pagos em espécie, o que não estabelece a Lei Tributária
que tal procedimento de pagamento é incorreto. Apenas a despesa da Unimed é que tem
o caráter correto de glosa.
Faço menção apenas ao que se refere o Art. 73 que é arbitrário no que diz os §§ 1° e 2°,
que dá poderes ilimitáveis ao órgão competente através de seus Auditores, não deixando
qualquer margem de defesa para o contribuinte.
3 Conforme esclarecimentos em outras notificações, sou SOROPOSITIVO, tendo sido
diagnosticada a doença em 1998 através da Dra. Lena Márcia de Carvalho Valle (tel.:
(32) 32159928), o que me levaria a condição de solicitar a isenção de tributação caso já
estivesse sido aposentado. Esta situação em relação a minha doença me faz ter gastos
constantes com profissionais da saúde de várias áreas, ocasionado gastos além dos
parâmetros de Despesas Médicas da Legislação.
Seguem, em anexo, cópias de toda e legislação a que se refere o Enquadramento Legal e
que só o citado Artigo ARBITRÁRIO é que pode glosar tais despesas efetivamente
efetuadas. Mediante ao exposto, solicito que seja deferido meu pedido inicial e que se e
cancele o crédito apurado de acordo com os esclarecimentos.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 23/03/2012, no acórdão 09-39.613, às e-fls. 34 a 42, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 49 que junta todos os recibos comprobatórios e que, por ser portador de HIV, suas despesas são
altas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/04/2012, e-fls. 44, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/05/2019, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 12 a 17),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente e dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte alega que apresentou diversos documentos quando intimado,
provas estas que não constam nos autos. A própria complementação da notificação de
lançamento atesta o argumento apresentado pelo contribuinte:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000867/2010-63

Em resposta, o interessado apresenta declarações/orçamento/laudos emitidos pelos
referidos profissionais. Todavia, no que diz respeito ao efetivo pagamento, limita-se a
informar que os pagamentos foram efetuados em espécie. Ora, o fato de os pagamentos
terem sido feitos em moeda corrente não isenta o contribuinte de comprovar sua
realização visto que bastaria simplesmente juntar cópia de extratos bancários que
apresentasse saques de dinheiro compatíveis, em data e valor, com os dispêndios
ocorridos. Como o contribuinte não comprovou que ele arcou com o ônus financeiro das
operações descritas nos recibos emitidos pelos citados profissionais, cabe a glosa desses
valores (R$ 22.930,00).

Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital